Tribunal: STF
Processo: HC 203377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do HC nº 528.771/SP. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo r. Juízo da Primeira Vara do Foro de Mairinque/SP, no processo nº 0010409-09.2014.8.26.0337, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima).



    3. Inconformada, a defesa protocolou apelação, à qual foi negado provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. O título condenatório transitou em julgado em 03/12/2018. 



    4. Neste habeas corpus, o paciente/impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da incidência das qualificadoras alusivas ao motivo torpe e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, dizendo-as manifestamente improcedentes. Diz cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea — art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Defende ter agido em legítima defesa, articulando que não teve intenção de realizar disparos contra o ofendido. Alega verificado cerceamento de defesa, uma vez ausente oitiva de testemunha ocular do crime, bem assim pelo fato de ter permanecido algemado durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. 



     



    5. Requer seja determinado ao Tribunal de Justiça a apreciação da tese de absolvição por legítima defesa e, caso não seja este o entendimento, declarada a nulidade do processo, bem assim a realização de novo júri. Sucessivamente, pretende o redimensionamento da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, afastando-se as qualificadoras e fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O acórdão condenatório transitou em julgado em 03 de dezembro de 2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16 de junho de 2021. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/09/2018, e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. A par desse aspecto, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 528.771/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise das pretensões, uma vez necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, ressaltando, ainda, o trânsito em julgado da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. O r. Juízo, na sentença, assentou reconhecidas, pelo Conselho de Sentença, a materialidade e a autoria do crime, bem assim as qualificadoras atribuídas ao paciente. O E. Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação, não verificou ilegalidade, posto que o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — atingida enquanto estava no interior de automóvel — e por motivo torpe — disputa por ponto de comércio de drogas. Reconheceu ter sido a condenação formalizada com amparo nas provas e nos exatos termos da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    11. Assim, alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, quanto às alegações de improcedência das qualificadoras do homicídio, de imprescindibilidade de oitiva de determinada testemunha e de haver o paciente agido em legítima defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    12. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    13. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. No acórdão alusivo à apelação (e-doc. 11), o E. Tribunal de Justiça assentou que o paciente, José Marcolino, admitiu ter atirado contra a vítima, asseverando, no entanto, que assim agiu por acreditar que seria por ela agredido. A confissão qualificada (ou limitada), uma vez voltada ao reconhecimento de justificante — legítima defesa —, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Nesse sentido: 



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem extinta por inadequação da via processual.”



    (HC nº 119.671/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/11/2013, p. 03/12/2013; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENABASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. (...). 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RHC nº 190.420-AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021; grifos nossos) 



    15. No tocante à alegação de constrangimento ilegal decorrente da suposta permanência do paciente algemado durante a sessão perante o Tribunal do Júri, não há nos autos qualquer documento a viabilizar a análise da tese articulada.



    16. O verbete nº 11 da Súmula Vinculante do STF enuncia que “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    17. O verbete, portanto, veda a utilização de algemas sem qualquer justificativa. No caso, torna-se inviável presumir-se, ausentes documentos comprobatórios, que, no momento do julgamento, as circunstâncias apontadas pelo Juiz-Presidente do Tribunal de Júri eram ou não justificantes quanto ao emprego de algemas. 



    18. Por fim, colhe-se do ato apontado como coator que o Relator, no STJ, apesar de não ter conhecido do habeas corpus, determinou, na mesma decisão, o encaminhamento de cópia da petição inicial da impetração ao Tribunal de origem para autuação do expediente como revisão criminal em favor do paciente.



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator